Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003964-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legal]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (EMBARGANTE), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (EMBARGANTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (EMBARGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (EMBARGADO), ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES - CPF: 595.111.171-49 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (EMBARGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (EMBARGANTE), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003964-64.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

EMBARGADOS:

LUIZ CARLOS SALESSE, ANA NILCE DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES, MANOEL CRUZ FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão de Id. 267850794 que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos por MANOEL FÁBIO FERNANDES contra o aresto que determino que o valor do arrendamento do imóvel em disputa na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1011767-09.2023.8.11.0041que seja depositado em juízo até a resolução da celeuma, e não conheceu do pedido de levantamento de percentual correspondente a tais valores formulados pela ora Embargante no bojo dos aclaratórios anteriores.

Em suas razões, aduz que “
A liberação parcial da ordem de bloqueio está compreendida nos limites do recurso de agravo de instrumento porque constitui de revogação parcial tácita da constrição judicial, que tem caráter provisório e submete-se aos efeitos da sentença que extinguiu a ação com julgamento de mérito em relação ao espólio de Renato Nery
”.

Afirma que “
Havendo a extinção da ação em relação a um dos litisconsortes ativo, a manutenção da constrição de sua respectiva quota parte sobre o bem disputado em juízo é desarrazoada, por restar configurada a ausência de interesse e legitimidade da parte remanescente em disputá-lo
”.

Cita que “
a afirmação de Luiz Carlos Salesse de que a quota parte do espólio de Renato Nery seria de 47,6% torna esse montante incontroverso para o deferimento do pedido de imediata liberação do correspondente valor do arrendamento depositado em juízo para embargante Wilma Fernandes
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a “
imediata liberação do percentual incontroverso de 47,6% (quarenta e sete virgula seis por cento) sobre os valores de arrendamento depositados em juízo
”, bem como para que o “
juízo de primeiro grau de jurisdição que, em atenção aos elementos de prova constante dos autos, adeque a pretensão dos litisconsortes remanescentes na exata proporção de seus direitos deduzidos em juízo, liberando à Wilma Therezinha Destro Fernandes os valores que comprovadamente correspondam à quota parte do espólio de Renato Gomes Nery
”.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da Embargante pela interposição de recurso protelatório (Id. 270992363 e 272656394.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão de Id. 267850794 que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos por MANOEL FÁBIO FERNANDES contra o aresto que determino que o valor do arrendamento do imóvel em disputa na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1011767-09.2023.8.11.0041que seja depositado em juízo até a resolução da celeuma, e não conheceu do pedido de levantamento de percentual correspondente a tais valores formulados pela ora Embargante no bojo dos aclaratórios anteriores.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Da simples leitura do aresto se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca não conhecimento do pedido formulado pela ora Embargante, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Tanto é que nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é apontado de forma específica pela Recorrente.

Com efeito, a temática foi anotada de forma expressa e destacada no acórdão, cujo trecho ora reproduzo:

“
No ponto, cabe anotar que o pleito extrapola o objeto destes aclaratórios, de forma que sua análise nesta via processual encontra óbice na proibição à inovação recursal, senão vejamos
:

(...)

Com efeito, os presentes Embargos de Declaração tem por objeto a nulidade do julgamento do instrumental ao argumento de que o litisconsorte passivo necessário, Espólio de Manoel Cruz Fernandes, não foi intimado para apresentar resposta ao recurso, devendo ser esta a matéria a ser deliberada em sessão.

Aliás, o pedido extrapola também os próprios limites do Agravo de Instrumento que serve de base aos aclaratórios, considerando que visa Wilma Therezinha Destro Fernandes, por força de petição incidental, o levantamento de valores em seu favor no bojo de recurso interposto pela parte contrária (originariamente Renato Gomes Nery e Luis Carlos Salesse) com o objetivo de receber a integralidade do montante.

Deveras, não parece razoável que, após o Juízo
a quo
homologar acordo entre as partes e promover a alteração dos polos da lide, Wilma Therezinha Destro Fernandes, aproveitando-se de recurso interposto por outrem ainda pendente de julgamento, formule pedidos diretamente a esta instância revisora, ignorando os limites devolutivos dos recursos, bem como o fato de que tanto a determinação de depósito do arrendamento em juízo quanto a reconfiguração dos polos da lide ainda se encontram
sub judice
.

Dessa forma,
não conheço
do petitório, passando à análise dos aclaratórios à luz das razões nele indicadas
” (destaque original)

Ao contrário do alegado pelo Recorrente a liberação parcial da ordem de depósito em seu favor não está compreendida nos limites do recurso de Agravo de Instrumento.

Ora, o instrumental foi interposto por Renato Gomes Nery e Luis Carlos Salesse visando eles, os Agravantes, o recebimento da integralidade do arrendamento, de forma que a pretensão de liberação do montante em favor da parte Agravada, por força de simples petição incidental em seu bojo, contraria a própria lógica e sistemática recursal.

Outrossim, a própria Recorrente reconhece que “
o pedido de liberação parcial dos valores de arrendamento depositados em juízo não guarda nenhuma relação com as razões do recurso de embargos de declaração interposto por Manoel Fábio Fernandes
” em face do acórdão de julgamento do instrumental, o que apenas confirma seu oportunismo em “pegar carona”, como indicado nas contrarrazões de Id.

272656394, no recurso então pendente de julgamento para formular pretensão em seu favor ignorando os limites recursais devolutivos.

Como se vê, as alegações da Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Embargante, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que a via estreita do Agravo de Instrumento é limitada à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, de forma que o pleito de determinação “
ao juízo de primeiro grau de jurisdição que, em atenção aos elementos de prova constante dos autos, adeque a pretensão dos litisconsortes remanescentes na exata proporção de seus direitos deduzidos em juízo
” extrapola os limites da devolutividade recursal.

Por derradeiro, não verifico, neste momento, caráter protelatório nos aclaratórios a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025